Tribunal: STF
Processo: ARE 1329943
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO - LEI ESTADUAL Nº 20.518/2012 – AUSÊNCIA DA GRATIFICAÇÃO POR RISCO À SAÚDE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO ÓRGÃO ESPECIAL NO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 1.0024.09.648678-2/003 - REFLEXOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XIV e 39, §1º, III, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Quanto ao aspecto jurídico, cumpre destacar que o direito ao recebimento do adicional de insalubridade é garantido constitucionalmente aos trabalhadores da iniciativa privada no art. 7º, XXIII, mas a sua aplicação somente é estendida aos servidores públicos por meio do art. 31, § 6º, inciso III da Constituição Estadual de Minas Gerais, in verbis:
    Art. 31 - O Estado assegurará ao servidor público civil da Administração Pública direta, autárquica e fundacional os direitos previstos no art. 7º, incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, da Constituição da República e os que, nos termos da lei, visem à melhoria de sua condição social e da produtividade e da eficiência no serviço público, em especial o prêmio por produtividade e o adicional de desempenho:
    § 6º - Fica assegurado ao servidor público civil o direito a:
    III - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas.
    É incontroverso, nesse sentido, que a parte recorrente é servidor pública efetiva e que, no exercício de suas atividades, está exposto a agente insalubre, razão pela qual faz jus ao adicional de insalubridade. O art. 13 da Lei Estadual n. 10.745, de 1992 estabeleceu a possibilidade de concessão do adicional de insalubridade:
    Art. 13 - O servidor que habitualmente trabalhe em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de contágio, ou, ainda, que exerça atividade penosa fará jus, em cada caso, a adicional de insalubridade, de periculosidade ou a adicional por atividade penosa, nos termos, condições e limites fixados em regulamento.
    § 1º - O adicional de insalubridade será devido nos seguintes percentuais, em razão do grau de sujeição a ela, calculados sobre o valor do símbolo QP-15 do Anexo II do Quadro Permanente, de que trata o Decreto nº 16.409, de 10 de julho de 1974:
    I - 10% (dez por cento);
    II - 20% (vinte por cento);
    III - 30% (trinta por cento). 
    Assim, na forma da Lei Estadual nº 10.745/1992, o adicional de insalubridade teria como base de cálculo o valor do símbolo QP-15, constante no Decreto Estadual nº 16.409/1974, variando apenas o percentual de acordo com o grau de exposição do servidor ao agente insalubre.
    O Decreto nº 36.015/1994, então, alterou o posicionamento dos servidores do Quadro Permanente em novos símbolos de vencimento, passando os antigos símbolos QP-13 a QP-17 a corresponder aos símbolos N-IV, N-V e N-VI. Ainda, tal decreto determinou que o cálculo do adicional de insalubridade de que trata o Decreto nº 34.573/1993 fosse feito sobre o valor correspondente ao símbolo N-IV, em virtude da alteração trazida por ele.
    Na forma do art. 21, §1º, da Lei Delegada nº 38/1997, o adicional de insalubridade passou a ser calculado sobre o nível 4, grau A, da tabela de vencimentos do pessoal da administração direta do Poder Executivo, com alteração do percentual de 30% (trinta por cento) para 40% (quarenta por cento), verbis: 
    Art. 21. Os percentuais previstos no inciso III do §1o e no §2o do artigo 13 da Lei no 10.745, de 25 de maio de 1992, ficam alterados, respectivamente para 40% (quarenta por cento) e 30% (trinta por cento). 
    §1o O percentual de que trata o inciso III do §1o do artigo 13 da Lei mencionada neste artigo, passa a ser calculado sobre o Nível 4, Grau A, da tabela de vencimentos a que se refere o artigo 1º do Decreto no 36.034, de 14 de setembro de 1994, e alterações posteriores.
    Posteriomente, foi editada a Lei Estadual n. 15.785/2005, que instituiu os cargos das carreiras do Grupo de Atividades de Saúde do Poder Executivo, nas quais se inclui a FHEMIG, modificando os símbolos dos cargos, e estabelecendo novas tabelas de vencimento básico da carreira à qual pertence o cargo ocupado pela recorrente. Entretanto, a lei não tratou da base de cálculo do adicional de insalubridade. 
    Assim, com a supressão do símbolo NQP-IV, é entendimento da i. Des. Alice Birchal, quando do julgamento da apelação cível n. 1.0000.16.042526-0/001, que mostra-se razoável a utilização como base de cálculo para pagamento de adicional de insalubridade o menor símbolo correspondente aos novos vencimentos estipulados pela Lei n.º 15.961/2005.
    Contudo, com o advento da Lei Estadual n. 20.518/2012, foi estabelecida a gratificação por risco à saúde, ficando vedada a acumulação do pagamento desta com o adicional de insalubridade:
    Art. 1° Fica instituída a Gratificação por Risco à Saúde (GRS) no âmbito do Sistema Estadual de Saúde, ao servidor das carreiras do Grupo de Atividades de Saúde do Poder Executivo, instituídas pelo art. 1° da Lei n° 15.462, de 13 de janeiro de 2005, e ao servidor das carreiras de Analista Universitário, Técnico Universitário, Auxiliar Administrativo Universitário, Analista Universitário da Saúde e Técnico Universitário da Saúde, a que se referem os incisos II, III, IV, V e VI do art. 1° da Lei n° 15.463, de 13 de janeiro de 2005, que habitualmente trabalhem em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de contágio.
    § 1° Em razão do grau de risco à saúde, nos termos de regulamento, a GRS será devida nos seguintes percentuais, calculados sobre o valor do vencimento básico do cargo de provimento em comissão DAD-1, a que se refere o Anexo I da Lei Delegada n° 174, de 26 de janeiro de 2007:
    I – 10% (dez por cento);
    II – 20% (vinte por cento);
    III – 40% (quarenta por cento).
    § 2° A GRS não poderá ser percebida cumulativamente com os adicionais de insalubridade, periculosidade e por atividade penosa, de que trata o art. 13 da Lei n° 10.745, de 25 de maio de 1992.
    § 3° O direito à percepção da GRS cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que motivaram a sua concessão.
    Extrai-se da leitura do artigo que a GRS foi instituída visando remunerar o servidor pela sua exposição a atividades insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de contágio. Admitir-se a cumulação da gratificação com o adicional de insalubridade, portanto, resultaria em flagrante bis in idem.
    De modo geral, observada a prescrição quinquenal, verifica-se que, até 27/12/2012, deve ser adotado como base de cálculo para pagamento do adicional de insalubridade o menor padrão de vencimento do cargo da recorrente. Após a vigência da Lei Estadual nº 20.586/12, todavia, não se faz jus ao mencionado adicional, porquanto percebido a gratificação por risco à saúde (GRS).
    No entanto, conforme observado nos presentes autos, verifica-se que mesmo após 2012 com a instituição da GRS, a parte recorrente continua recebendo o adicional de insalubridade, vide contracheques apresentados. Nesse sentido, entende o E. Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
    EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - FHEMIG - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO - LEIS Nº 15.462/2005 E 15.786/2005 - PAGAMENTO A MENOR - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO ÓRGÃO ESPECIAL NO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 1.0024.09.648678-2/003 - DIFERENÇAS DEVIDAS - OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - LIMITAÇÃO - ENTRADA EM VIGOR DA LEI ESTADUAL Nº 20.518/2012 - REFLEXOS - INCIDÊNCIA SOBRE O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA NA REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO PREJUDICADA. 1. Com o advento da Lei Estadual nº 15.462, de 13/01/2005, que instituiu as carreiras do Grupo de Atividades de Saúde do Poder Executivo, houve a reestruturação de cargos, sendo que a Lei Estadual nº 15.786, de 2005, definiu as tabelas dos vencimentos básicos do Grupo de Atividades de Saúde do Poder Executivo. 2. As apontadas leis reestruturaram a carreira dos servidores públicos da saúde e, a partir de sua vigência, devem ser aplicadas para o cálculo do adicional, considerado o menor vencimento da carreira a que pertence o servidor público, diante da extinção do símbolo NPQ-IV que, nos termos da Lei Estadual nº 10.745/92, servia de base de cálculo para o adicional em discussão. 3. Deve ser reconhecida a possibilidade de recebimento do adicional de insalubridade, calculado de acordo com o símbolo correspondente aos novos vencimentos estabelecidos pela Lei Estadual nº 15.786/2005, com suas alterações posteriores, conforme entendimento consolidado pelo Órgão Especial, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 1.0024.09.648678-2/003. 4. O pagamento do adicional de insalubridade é devido até a instituição da Gratificação por Risco à Saúde, nos termos da Lei Estadual nº 20.518/2012. 5. O adicional de insalubridade tem natureza salarial, isto é, está incorporado à remuneração do servidor, em razão do desempenho de atividade que põe em risco a sua saúde; logo, deve ser considerado nos cálculos do décimo terceiro salário e férias. 6. Considerando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal(RE nº 870.947/SE) bem ainda pelo Superior Tribunal de Justiça(RESP nº 1.270.439/PR e Resp nº 1.492.221/PR), nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, a correção monetária deverá incidir pelo IPCA-E e os juros de mora nos termos da remuneração oficial da caderneta de poupança(Lei nº 11.960/2009), a partir da citação. 7. Sentença parcialmente reformada na remessa necessária. 8. Apelação prejudicada. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.17.019476-5/001, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/06/2020, publicação da súmula em 17/06/2020)
    Nesse contexto, o Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 1.0024.09.648678-2/003 assentou que:
    ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 1.0024.09.648678-2/003 - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - APLICAÇÃO DA NOVA TABELA DE VENCIMENTOS INSTITUÍDA PELAS LEIS ESTADUAIS N. 15.462/05 E 15.786/05 - POSSIBILIDADE - BASE DE CÁLCULO PARA INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL - MENOR SÍMBOLO DO CARGO OCUPADO PELA SERVIDORA - REFLEXOS - CABIMENTO - LEI 20.518/12 - LIMITAÇÃO DO PEDIDO.
    - Este egrégio Tribunal de Justiça, por meio do Incidente de Uniformização 1.0024.09.648678-2/003, consolidou o entendimento de que é possível a aplicação da Lei n.15.786/05 e suas posteriores alterações para o cálculo do adicional de insalubridade devido aos servidores da Fundação Hemominas, tendo em vista inexistir correspondência exata ao símbolo NPQ-IV.
    - O adicional de insalubridade incide sobre todas as parcelas remuneratórias do servidor, tal como o décimo terceiro salário, quando houver pagamento habitual, diante do constante contato com agentes nocivos à sua saúde.
    - A procedência do pedido, contudo, deve ser limitada à entrada em vigor da Lei 20.518/12, que instituiu a Gratificação por Risco à Saúde (GRS) no âmbito do Sistema Estadual de Saúde, tendo em vista que a referida lei veda expressamente a cumulação da GRS com o adicional de insalubridade (art. 1º, § 2º).
    Assim, verifico que a parte recorrida faz jus ao pagamento do adicional de insalubridade com base de cálculo correta, observada a prescrição quinquenal, até que este seja efetivamente substituído pela gratificação de risco a saúde, momento a partir do qual não fará mais jus ao adicional de insalubridade”. 
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente